Tribunal: TJBA
Processo: 8005457-07.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005457-07.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: COMERCIAL DE ESTIVAS PAULO AFONSO LTDA Advogado(s):JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF. RECURSO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo interno interposto por ente municipal contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal de baixo valor (R$ 2.068,29), porém, com fundamento na ausência de interesse de agir, em conformidade com o Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão a) A aplicabilidade imediata da tese firmada no Tema 1184/STF a processos de execução fiscal ajuizados antes de seu julgamento. b) A configuração da ausência de interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor, à luz do princípio da eficiência administrativa. c) A possibilidade de extinção do feito por fundamento diverso daquele adotado na sentença, sem que isso configure violação ao contraditório. III. Razões de decidir O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184) tem aplicação imediata aos processos em curso, por se tratar de precedente vinculante que visa à uniformização da jurisprudência e à garantia da segurança jurídica. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa. A movimentação da máquina judiciária para a cobrança de valores que não justificam os custos do processo revela-se antieconômica e ineficiente, esvaziando a utilidade do provimento jurisdicional. A extinção da execução judicial não implica a remissão do débito, que permanece hígido e pode ser cobrado por vias extrajudiciais mais eficientes, como o protesto. A ausência de interesse de agir é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, o que autoriza a manutenção da extinção do feito por fundamento diverso, não havendo ofensa ao contraditório, especialmente quando a parte tem a oportunidade de se insurgir por meio de recurso ao colegiado. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa, sendo a tese firmada no Tema 1184/STF aplicável aos processos em curso. 2. A extinção da execução por esse motivo não representa perdão da dívida, a qual pode ser perseguida por meios extrajudiciais mais eficientes." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37; Código de Processo Civil, art. 485, III. Precedente relevante citado: Supremo Tribunal Federal, RE 1.355.208 (Tema 1184). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8005457-07.2019.8.05.0191, em que figura como Agravante o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e como Agravada a empresa COMERCIAL DE ESTIVAS PAULO AFONSO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07